Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716844-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LORENA MOURA ESCHER MARCAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES., DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LORENA MOURA ESCHER MARÇAL impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES consistente na publicação de gabarito definitivo das provas objetivas do Concurso Público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas contendo equívoco que milita em seu desfavor. Em suas razões, anotou: “A IMPETRANTE participou de concurso público para o provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, (comprovante de inscrição anexo – doc. 03), com aplicação das provas ocorridas em 26 de fevereiro de 2023, atingindo a nota de 69,65 pontos líquidos, sendo contemplada na lista de redações para serem corrigidas. Ocorre que houve crasso e evidente erro no gabarito de algumas questões, em especial a questão de no 54 – prova tipo D, da prova de conhecimentos específicos do cargo 103, supramencionado, no qual a IMPETRANTE julgou e registrou a resposta adequada, portanto, possui o direito aos 02 (dois) pontos líquidos. Inconformada, a IMPETRANTE recorreu administrativamente no prazo e moldes permitidos pelo portal da banca examinadora - IADES -, visando à anulação da referida questão – doc. 04. O recurso foi indeferido pela banca, que se defendeu alegando que “O recurso foi indeferido, uma vez que as súmulas do órgão têm força vinculante”. Neste ponto, cabe ressaltar que concordamos totalmente com o argumento apresentado, com apenas uma ressalva e a mais relevante: as súmulas têm sim força vinculante, porém as súmulas vigentes; súmulas canceladas não detêm essa característica. [...] A questão detém o seguinte comando para fins de resposta por parte do candidato: “Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” A diretriz que supostamente foi revogada pela Súmula 07/2018 é indicado pela banca como o quesito (E). Ocorre que a fundamentação utilizada no comando da questão não goza de existência e validade no mundo jurídico. A referida Súmula 07/2018 foi cancelada pela Resolução no 01/2021, publicada no DODF de 08/07/2021, pag. 13. Desse modo, não há diretriz que destoa do Código Tributário Nacional com fundamento na Súmula 07/2018, haja vista que o próprio TARF reviu o posicionamento do Tribunal realizando o cancelamento da súmula nos moldes do Art. 100, §1o e §2o da Lei 4.567/2011.” (ID 46355067) Adiante, argumentou: “Na hipótese dos autos, se está diante de afronta ao próprio ordenamento, de modo que a manutenção do gabarito considerado como correto, constitui erro grosseiro, em flagrante e evidente falha, evidenciando ilegalidade, podendo assim o Judiciário anulá-lo como justa e correta e aplicação do direito. [...] A falha da questão se resume em cobrar conteúdo não disposto no edital, pois a súmula está cancelada desde 10 de junho de 2021. Não pede a reavaliação de conteúdo da resposta, mas a demonstração do evidente erro/vício no conteúdo explorado. No âmbito jurídico, não se pode cobrar na prova conteúdo não constante no edital, estando a Banca Examinadora restrita a explorar assuntos dispostos no edital, regramento válido para todos os candidatos que se submetem à avaliação. Por fim, interessante ressaltar que o deferimento do presente mandado de segurança anulando a questão e consequentemente atribuindo nota 88,01 à IMPETRANTE (69,65 na prova objetiva + 16,36 na discursiva + 2 pontos da questão questionada) não prejudicará os demais candidatos, haja vista que o pleito tem como escopo conceder pontuação que não lhe foi atribuída injustamente. A jurisprudência do STJ já se consolidou que, o Judiciário pode anular questão de provas quando o vício é evidente, como constou do julgamento do RMS 28.204: É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi". E este é exatamente o caso dos autos, em que, com a simples apreciação do enunciado da questão e a mínima atenção à redação, vê-se que o gabarito da questão é equivocado, pois considera conteúdo de súmula cancelada.” (ID 46355067). Com relação ao pedido de tutela provisória, argumentou: “O pedido de antecipação de tutela deve-se ao fato de que o impetrante pleiteia a anulação da questão do certame, tendo em vista que a alternativa considerada como correta tem embasamento em súmula cancelada. Nos termos do artigo 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência, quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, fica evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que o impetrante atingiu nota final de 86,01 pontos, ficando quase 70 posições abaixo da classificação, o que prejudica sua colocação para uma possível convocação para o curso de formação. Sendo assim, a anulação da questão com vício que afronta a legislação tem o condão de elevar a nota da candidata, para que fique melhor classificada no exame. De modo que, a manutenção do gabarito que fere claramente a letra da Lei, prejudica demasiadamente a impetrante, que perderá, injustamente, a oportunidade de ingressar na função pela qual prestou o concurso público. Já o periculum in mora, ou seja, risco que sofre o demandante em sofrer prejuízos, irreparável, consiste no fato de que, caso o certame prossiga sem a anulação das questões mencionadas, a IMPETRANTE terá sua classificação prejudicada na convocação para curso de formação.” (ID 46355067). Ao final, requereu: “1. A concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que a autoridade coatora, suspendendo o curso e cronograma do certame, para que seja anulada a questão 54 (prova tipo D), por apresentar flagrante vício, com a consequente elevação da nota da IMPETRANTE, bem como sua classificação para prosseguir no certame, com melhora de sua classificação, e o consequente direito de prosseguir no certame; [...] 5. Que ao final, seja concedido o Mandado de Segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo da IMPETRANTE, tendo em vista que, com a anulação da questão eivada de vício, haverá a consequente majoração da nota da IMPETRANTE para, no mínimo 88,01, melhorando sua classificação, integrando a lista dos candidatos aprovados a prosseguir no certame e ser convocada para o curso de formação.” (ID 46355067). É o relatório. A impetrante alegou na inicial que o comando da questão 54 da prova tipo D aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 103, viola o edital do certame, uma vez que a Súmula 7-2018 do TARF teria sido cancelada em 2021, e tal enunciado não poderia ter sido objeto de qualquer questão. Contudo, não juntou o edital do concurso para análise do alegado, mormente em que contexto, dentro da parte de conhecimentos específicos da prova objetiva, a estrutura do TARF-DF seria cobrada. Diante disso, embora a Súmula 7-2018 do TARF-DF tenha sido cancelada em 2021, não se pode, de plano, afirmar que a questão 54 da prova tipo D aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 103, viola o edital de forma a poder ser revista pelo Judiciário. Assim, a fundamentação apresentada pela autora não se mostra relevante ao ponto de se conceder a tutela provisória pretendida. Forte nesses argumentos, indefiro a tutela provisória. Requisitem-se as Informações (artigo 7o, inciso I, Lei 12016). Notifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12016. Intime-se a impetrante. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora